Tribunal: TCU
Processo: 010.739/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de prorrogação de prazo para atendimento de Solicitação do Congresso Nacional para realização de auditoria com objetivo de apurar possíveis irregularidades do Ministério da Saúde na ampliação do sigilo sobre os estoques de medicamentos, vacinas e outros insumos, inclusive aqueles com data de validade vencida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados por meio da qual requer auditoria com objetivo de apurar possíveis irregularidades do Ministério da Saúde na ampliação do sigilo sobre os estoques de medicamentos, vacinas e outros insumos, inclusive aqueles com data de validade vencida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a prorrogação do prazo para atendimento da presente solicitação, estipulado pelo Acórdão 16/2023-TCU-Plenário , por 90 (noventa) dias; 9.2. informar acerca da presente deliberação a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 15, § 3o, da Resolução TCU 215/2008.